Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). SUSEP. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS (CNSEG). EFETIVIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. EXCEPCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.
2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
3. “No caso em tela, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda.” Precedente: Acórdão 1432120.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.